Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Paciente denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal.

No tocante ao alegado excesso de prazo, cuida-se de processo complexo, com imputações variadas e graves, inúmeras diligências, além da pluralidade de réus (dezenas de investigados). E, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, o prazo para a instrução criminal, presos os acusados, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Adite-se que o prazo não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, não se verifica excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo, conduzido por colegiado de primeiro grau, já saneado o processo, revigorada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do paciente.

Inviável a extensão da liberdade deferida a corréu, se não apontam os autos efetiva identidade das situações e das condições de caráter pessoal. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias pessoais do paciente, não devendo ser equiparada às proferidas em relação a outros acusados, sejam ou não réus no mesmo processo. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime.

Ordem denegada.